Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708776-32.2021.8.07.0004 RECORRENTE: DIFUSDOCE CENTRAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO OBJETIVANDO A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. ART. 62 DA LEI 7.375/85. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUNQUENAL RESPEITADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CAUSAL QUE ORIGINOU O TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO OU INVALIDADE DOS CHEQUES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque prescrito perde sua natureza de título de crédito, consubstanciando, tão-somente, documento representativo de determinada dívida, que pode ser objeto de ação de cobrança, cujo prazo prescricional para a cobrança do débito é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2. A reconvenção é a via adequada para que o réu possa exercer seu direito de ação contra o autor no mesmo processo em que é demandado, sendo possível, por essa via, que o julgador conheça e resolva os pedidos do autor e do réu, nos termos do art. 343 do CPC. 3. A cobrança com lastro em cheque prescrito prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 se fundamenta na relação causal que ensejou a emissão das cartulas de cheque, de modo que o credor deve demonstrar o negócio jurídico do qual o crédito se originou. 4. Restando comprovada a origem do débito pelo portador original, condição necessária ao reconhecimento do direito pleiteado, cabia ao Apelante a demonstração o ônus da prova quanto à inexistência da dívida estampada nas cártulas ou outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi realizado. 5. Admite-se o protesto de cheque prescrito, desde que inserido no prazo prescricional para a ação causal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 48, 59 e 62, todos da Lei 7.357/1985, bem como 1.102-A do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de protesto dos cheques prescritos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, o STJ entende que “É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgInt no REsp n. 1.751.755/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021) – em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática no AgInt no AREsp 2275977 (relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/06/2024) – o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009